Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747034-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JACKELINE RIOS CÂMARA RECORRIDO: HIGOR CÂMARA VAZ DA COSTA, EUSTÁQUIO DA MOTA FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO COM CARGA DECISÓRIA E COM APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME À PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO SIMPLES. MATÉRIA DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EVIDENTE NATUREZA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração interposto contra despacho e deixou de apreciar a defesa da parte executada, pois entendeu que, tecnicamente, não teria havido impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Há doutrina defendendo a possibilidade de oposição de embargos de declaração envolvendo qualquer ato judicial, inclusive despachos sempre que eventuais omissões, contradições ou obscuridade possam acarretar prejuízo a qualquer das partes. 3. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos consiste no fato de que os despachos não possuem conteúdo decisório e tem como desiderato o mero impulso da marcha processual. 4. No caso, ainda que aparentemente tenha a forma de despacho irrecorrível (CPC 1001), o pronunciamento judicial possui carga decisória e com aptidão para causar gravame à parte. 5. Nos termos do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença. 6. A parte executada, sem impugnar expressamente os cálculos da agravada-exequente, dentro do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, realizou o depósito da quantia que entendia ser incontroversa. 7. Nada obstante não protocolar uma petição denominada de “impugnação ao cumprimento de sentença”, a parte executada instaurou controvérsia acerca do quantum do cumprimento de sentença. Portanto, por consectário lógico, apresentou manifestação com evidente natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a matéria de defesa alegada foi o excesso de execução, conforme art. 525, §1o, V, e §4o, CPC. 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar que o ilustre Juízo a quo profira decisão resolvendo formalmente a impugnação ao cumprimento de sentença e, se for o caso, fixando honorários. A recorrente alega violação aos artigos 223 e 505, ambos do CPC, sustentado a ocorrência de preclusão para a parte recorrida apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que o juízo de primeiro grau já havia se pronunciado sobre a matéria discutida quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive homologando os cálculos judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 223 e 505, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) mesmo sem apresentar uma expressa impugnação ao valor requerido na inicial do cumprimento de sentença, o agravante-executado não só declarou “de imediato o valor que entende correto” como depositou a quantia. Tem-se, consequentemente, que referida defesa preenche o requisito de identificação do valor que entende correto. Portanto, por consectário lógico, o agravante-executado apresentou manifestação com evidente natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a matéria de defesa alegada foi o excesso de execução, conforme art. 525, §1o, V, e §4o, CPC. Assinale-se que o debate foi instaurado pelo agravante-executado em 07/10/2020, logo dentro do prazo para apresentação de impugnação que se encerraria somente em 16/10/2020. Forçoso concluir, portanto, que o ilustre Juízo a quo deveria processar a petição protocolada em 22/09/2020 como impugnação ao cumprimento de sentença. Como as teses do agravante-executado já foram submetidas ao contraditório tendo os autos já remetidos à d. Contadoria Judicial, bastará o proferimento de decisão resolvendo formalmente uma impugnação ao cumprimento de sentença e, se for o caso, fixando honorários.” (ID 26420211 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030